Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(S):
AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA
Número do Protocolo: 1003449-34.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos do mandado de segurança n.o 1055387-76.2020.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada na exordial, para o fim de suspender a exigibilidade dos AI’s no 40100000562016123 e 141394000332017154, que ensejaram as CDA’s no 2020739579 e 2020739578, com o recebimento do bem imóvel ofertado como garantia.
Aduz que o Juízo a quo deferiu a liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado, fundamentando apenas na garantia (bem imóvel) oferecida pelo impetrante, ora agravado.
Sustenta que o artigo 151 do Código Tributário Nacional bem como a Súmula n.o 112 do STJ estabelecem que a única garantia que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário é o deposito integral e em dinheiro da dívida questionada.
Argumenta que o autor não demonstrou na exordial qualquer ilegalidade praticada pela autoridade fazendária que realizou os lançamentos tributários descritos nos AI’s no 40100000562016123 e 141394000332017154 e inscritos nas CDA’s no 2020739579 e 2020739578.
Assegura que qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional.
Assevera que o processo de convalidação, foi aprovado e editado por meio da Lei Complementar (estadual) n° 631/2019, que dispôs sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS, e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, nos termos da Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190/2017.
Argui que não procede o argumento da parte autora de que houve excesso no exercício do Poder Regulamentador, visto que a condicionante de desistência de ações judiciais e/ou impugnações, defesas e recursos administrativos está expressamente prevista no próprio CONVÊNIO ICMS 190/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.
Pontua que os benefícios fiscais concedidos de forma ilegal são nulos, sendo, dessa forma, passiveis de cobrança pelo Fisco da diferença positiva do valor recolhido pelo contribuinte.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo recursal almejado.
A parte agravante recorreu da decisão que deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados por meio dos AI’s no 40100000562016123 e 141394000332017154, inscritos nas CDA’s no 2020739579 e 2020739578, a qual teria como fundamento apenas a possibilidade de suspenção em razão da garantia oferecida pelo impetrante (bem imóvel), possui valor superior à divida questionada
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada, a concessão de liminar em ação mandamental e a concessão de tutela de urgência em ação ordinária são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:
- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e
- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]
As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
Com efeito, no caso dos autos que se trata de ação mandamental, se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora) é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, impedindo que o fisco ajuíze a execução fiscal.
No caso dos autos, evidencia-se da leitura da decisão objurgada, que o magistrado a quo deferiu a liminar pleiteada em razão do oferecimento, pela parte autora, de um imóvel como forma de garantir o crédito objurgado, nada sendo mencionado acerca da plausibilidade do direito invocado na peça de ingresso.
Ocorre que, embora seja admitido, nas ações ordinárias e/ou mandamental, o juízo seja garantido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a única garantia aceita é a prevista no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, qual seja, deposito judicial do valor integral da dívida tributária questionada.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Destarte, uma vez que no caso dos autos o deferimento da liminar se deu em razão do oferecimento do bem imóvel como garantia, o que diverge de deposito judicial em dinheiro previsto no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ , entendo, por ora, que não seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma como constou na decisão objurgada.
Por esses motivos, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Igualmente, consigno que caso não seja suspensa a decisão objurgada, a parte Agravante fica impedida de ajuizar execução fiscal e realizar penhora nas contas bancárias do sujeito passivo tributário, podendo resultar em danos ao erário.
Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo recursal para suspender a decisão objurgada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator